Tribunal: TJPA
Processo: 0061614-29.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061614-29.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ;

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0061614-29.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: TIM CELULAR S.A.

EMBARGADO(A): ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. GLOSA DE CRÉDITOS PRESUMIDOS. TEMA 490/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por empresa de telefonia móvel (TIM Celular S.A.) contra acórdão que deu provimento à apelação do ente estadual, reformando a sentença para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal. A embargante aponta omissão quanto ao alcance da modulação de efeitos do Tema 490 do STF e quanto à inobservância da regra de escalonamento na fixação dos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o Tema 490 do STF e convalidar a glosa efetuada pelo Estado do Pará; e

(ii) saber se houve vício na fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa pelo Colegiado.

III. Razões de decidir

3. A decisão colegiada não padece de omissão quanto à tese do Tema 490/STF, pois enfrentou de forma exauriente a matéria, assentando a validade do estorno pelo Estado de destino e resguardando inequivocamente as autuações fiscais já formalizadas. A mera adoção de tese jurídica contrária aos interesses da parte não configura vício embargável.

4. Por outro lado, constata-se vício sanável na fixação originária dos honorários sucumbenciais. Havendo a reforma integral da sentença proferida em primeiro grau, a consequência processual lógica e direta é a mera inversão do ônus da sucumbência. Impõe-se a manutenção dos exatos moldes e parâmetros já definidos pelo juízo a quo, alterando-se unicamente a parte responsável pelo adimplemento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeitos infringentes, apenas para sanar o vício apontado no capítulo dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3º, 1.022, II, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 490 da Repercussão Geral.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 19 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por TIM CELULAR S.A., contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. GLOSA DE CRÉDITOS PRESUMIDOS CONCEDIDOS PELO DISTRITO FEDERAL SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. TEMA 490 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONSTITUCIONALIDADE DO ESTORNO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por TIM CELULAR S/A, declarando a nulidade de autos de infração lavrados sob o fundamento de aproveitamento indevido de créditos presumidos de ICMS-ST concedidos pelo Distrito Federal, sem prévia autorização do CONFAZ, e, por conseguinte, extinguindo a correspondente execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítimo ao Estado do Pará, na qualidade de Estado de destino, estornar créditos presumidos de ICMS concedidos pelo Distrito Federal sem autorização do CONFAZ; (ii) definir se a modulação de efeitos do Tema 490 da Repercussão Geral do STF alcança as autuações fiscais já formalizadas antes do julgamento de mérito da tese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência anterior do STJ e do próprio TJPA considerava ilegítima a glosa unilateral de créditos de ICMS pelo Estado de destino, exigindo o controle concentrado de constitucionalidade para a desconstituição de benefícios fiscais concedidos por outro ente federado.

O STF, ao julgar o RE 628.075/RS (Tema 490 da Repercussão Geral), alterou esse entendimento, firmando tese no sentido da constitucionalidade do estorno proporcional de crédito de ICMS pelo Estado de destino, quando o benefício fiscal tenha sido concedido sem anuência do CONFAZ.

A modulação de efeitos da decisão do STF estabeleceu eficácia ex nunc a partir do julgamento (18/08/2020), resguardando os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, inclusive os lançamentos tributários realizados antes dessa data.

No caso concreto, os autos de infração foram lavrados pelo Estado do Pará no ano de 2010, isto é, em momento anterior ao julgamento do Tema 490, caracterizando relação jurídica consolidada e abrangida pela modulação de efeitos.

A parte embargante não demonstrou o cumprimento dos requisitos previstos na LC nº 160/2017 e no Convênio ICMS nº 190/2017 para a convalidação dos benefícios fiscais, razão pela qual permanece hígida a glosa efetuada pela autoridade fiscal paraense.

A sentença recorrida aplicou entendimento vencido e deixou de observar a tese vinculante firmada pelo STF, devendo, por isso, ser reformada integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o estorno proporcional de crédito de ICMS pelo Estado de destino quando o crédito presumido tenha sido concedido por outro ente federado sem a necessária autorização do CONFAZ.

A modulação de efeitos do Tema 490 da Repercussão Geral resguarda os lançamentos tributários formalizados antes do julgamento, conferindo-lhes plena validade.

A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos da LC nº 160/2017 e do Convênio ICMS nº 190/2017 impede a convalidação do benefício fiscal e autoriza a manutenção da glosa efetuada.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que o v. acórdão incorreu em vícios de omissão.

Primeiramente, sustenta omissão quanto ao alcance da modulação de efeitos do Tema 490/STF, aduzindo que a sua aplicação não induz à legalidade automática da glosa. Defende que a sentença de piso fundamentou a ilegalidade da autuação na necessidade de prévio controle jurisdicional para a invalidação de benefício fiscal concedido por outro ente federativo, não podendo o Estado do Pará desconsiderá-lo de forma unilateral.

Em segundo lugar, aponta omissão referente ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, argumentando que a condenação não deveria incidir sobre o valor atualizado da causa, mas sim de forma escalonada, em conformidade com a jurisprudência do STJ. Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões indicadas, promovendo a devida integração do julgado.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pela rejeição dos aclaratórios. Argumenta que a oposição do recurso reflete mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, caracterizando evidente tentativa de rediscussão do mérito. Ressalta que o acórdão enfrentou detidamente as questões suscitadas, especialmente acerca da modulação dos efeitos do Tema 490 do STF aplicável aos lançamentos formalizados antes do julgamento de mérito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso em dois pontos: (i) quanto ao alcance da modulação de efeitos do Tema 490 do STF, defendendo que a decisão não enfrentou a tese de que a glosa do benefício fiscal não poderia ser feita unilateralmente pelo Estado do Pará sem prévio controle jurisdicional; e (ii) quanto à fixação dos honorários de sucumbência, alegando que o acórdão deixou de aplicar a regra do escalonamento obrigatório prevista no art. 85, § 3º, do CPC.

No caso concreto, verifica-se o vício apontado no julgado apenas de forma parcial, restrito especificamente ao capítulo acessório dos honorários sucumbenciais.

No que tange à primeira alegação, a decisão colegiada não padece de qualquer omissão. O acórdão embargado enfrentou de forma direta e exauriente a matéria, aplicando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 490 da Repercussão Geral.

O julgado assentou expressamente que é legítimo ao Estado de destino estornar os créditos de ICMS concedidos por outro ente sem autorização do CONFAZ, o que afasta, por incompatibilidade lógica, a tese da embargante de que haveria necessidade de "prévio controle jurisdicional" – argumento este que restou vencido na Suprema Corte. Ademais, o acórdão fundamentou claramente que a modulação de efeitos operada pelo STF teve o condão de resguardar as autuações fiscais já formalizadas (como é o caso dos autos, lavrados em 2010), atestando a validade da cobrança. A adoção de tese jurídica contrária aos interesses da parte não configura omissão (art. 1.022, II, do CPC).

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por outro lado, no que se refere aos honorários advocatícios, o recurso merece acolhimento.

De fato, constata-se que o juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença recorrida, fixou honorários advocatícios “nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).”

Assim, havendo a reforma integral da sentença, a consequência processual lógica e direta é a mera inversão do ônus da sucumbência. Assim, impõe-se o provimento dos embargos neste ponto para adequar o dispositivo do acórdão, determinando que a sucumbência recaia integralmente sobre a embargante, nos mesmos moldes arbitrados na sentença.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, atribuindo-lhe excepcionais efeitos infringentes, apenas para sanar a contradição apontada no capítulo dos honorários advocatícios, retificando o dispositivo do Acórdão embargado para que passe a constar a seguinte redação: "Condeno a parte embargante (TIM CELULAR S.A.) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, operando-se a mera inversão do ônus da sucumbência nos exatos moldes e parâmetros já arbitrados na sentença de primeiro grau", mantendo-se incólumes os demais termos do acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026